Tribunal: STF
Processo: HC 221141
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robson Canayo Vela, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.923.838/AM, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    No presente writ, a Defesa reitera a necessidade de declaração de nulidade do processo diante da ausência de interposição de apelação pela defensora dativa em primeira instância.



    Nesse sentido, aduz que 



    “o caso é de reconhecimento de ausência de defesa. Observa-se que a advogada dativa deixou de interpor apelação mesmo diante da sentença que condenou o Paciente pela prática do delito descrito no artigo 18 da Lei nº 10.826/03 e fixou pena de 4 anos de reclusão e 98 dias-multa.” 



    Ressalta, ainda, que 



    “O fato de a advogada dativa ter apresentado contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público, não a desincumbe de pleitear o claro interesse do réu em reaver sua condenação e/ou diminuir o quantum da pena.” 



    Ressalta que 



    “É nesse norte que, mesmo que se conclua, eventualmente, não ter havido ausência de defesa, mas sua flagrante deficiência, ainda assim impõe-se concluir que o prejuízo se afigura manifesto, não tendo havido sustentação ou mero levantamento de qualquer questão defensiva hábil a desconstituir juízo condenatório, motivo pelo qual – mesmo em tal condição – o processo deve ser anulado.”



    Por fim, requer o seguinte:



    “seja reconhecida a ausência de defesa técnica, com a consequente decretação de nulidade de todos os atos posteriores, com a consequente abertura de novo prazo de interposição de Apelação para a defesa.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. DEFENSOR DATIVO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. O STJ já estabeleceu que a não interposição de apelação criminal, por si só, não enseja a presunção absoluta de ausência de defesa. Precedentes. 



2. Na hipótese, a defensora dativa foi intimada pessoalmente da sentença condenatória e da apelação interposta pela acusação. Não há indícios de abandono do processo, uma vez que foram apresentadas as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Assim, o recurso especial é inadmissível pela incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 



3. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Com efeito, no que concerne à regularidade da defesa, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assentou o seguinte:



    “Na hipótese, a defensora dativa foi intimada pessoalmente da sentença condenatória e da apelação interposta pela acusação. Não há indícios de abandono do processo, uma vez que foram apresentadas as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Assim, o recurso especial é inadmissível pela incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no art. 563 do CPP (HC nº 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC nº 135.728/SP-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, HC nº 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Logo, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado, além de estar em plena sintonia com a compreensão do Supremo Tribunal Federal.



    De fato, inexiste na espécie situação reveladora de violação do exercício do direito de defesa ou do contraditório. Nesse sentido, descabe confundir suposta deficiência da defesa técnica com a ausência dessa, visando à declaração de nulidade do processo.



    NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica” (HC nº 176.147, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 13/4/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente